Tribunal: TJSP
Processo: 1012984-90.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – COMPRA E VENDA – Rescisão de compra e venda - Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg. 13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 1a e a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça – Artigo 5o, I.25 da Resolução n. 623/2013 deste Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO, com

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – COMPRA E VENDA – Rescisão de compra e venda - Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg. 13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 1a e a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça – Artigo 5o, I.25 da Resolução n. 623/2013 deste Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que são apelantes MADELEINE ISABEL
TORRES GUERRERO e JUAN CARLOS RUBEN ZEGARRA LOPEZ, é
apelado RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576
2
VOTO No : 30856
APEL.No : 1012984-90.2018.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : MADELEINE ISABEL TORRES GUERRERO E JUAN CARLOS
RUBEN ZEGARRA LOPEZ
APDO. : RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE
LTDA.
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL COMPRA
E VENDA Rescisão de compra e venda - Hipótese em
que a matéria não é da competência desta Eg. 13a Câmara
de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma
dentre a 1a e a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado
deste Colendo Tribunal de Justiça Artigo 5o, I.25 da
Resolução n. 623/2013 deste Tribunal de Justiça

RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de
redistribuição.
Contra a r. sentença de fls. 196-198, que
julgou improcedente pedido de rescisão de compra e
venda, com restituição de valores pagos, formulado em
face de Rodobens Incorporadora Imobiliária 363
SPE
Ltda., apelam os autores, Madeleine Isabel Torres
Guerrero e Juan Carlos Ruben Zegarra Lopez (fls.
201-207).
Defendem a possibilidade de resolução
judicial da compra e venda diante da não consolidação da
propriedade do imóvel em favor da requerida, nos termos
do súmula 1, deste Eg.Tribunal de Justiça de São Paulo.
Pretendem a rescisão da compra e venda,
com a devolução de 90% dos valores pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576
3
Contrarrazões às fls. 211-218.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do
recurso.
Trata-se de demanda visando à rescisão de
compra e venda de imóvel firmada entre as partes.
Com
efeito,
as
partes
firmaram
“instrumento particular de compra e venda de bem imóvel,
com caráter de escritura pública, financiamento e pacto
adjeto de constituição e alienação da propriedade
fiduciária em garantia” (fls. 119-145).
Nos
termos
do
artigo
5o,
I.25
da
Resolução no 623/2013, as ações relativas a compra e
venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto
coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto
das licitações e contratos administrativos, são da
competência da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Referido contrato não se enquadra naqueles contemplados pela competência comum das
Subseções de Direito Privado, nos termos da Resolução no
813/2019.
Nesse sentido, diversos julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive
desta Colenda 13a Câmara:
“Competência recursal
Apelação
Ação de
rescisão de compromisso de compra e venda de
imóvel,
com
alienação
fiduciária
c.c.
devolução de prestações
Competência dos
órgãos do Tribunal firma-se pelo pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576
4
inicial (art. 103 do RITJSP) Matéria afeta
à competência de uma das Câmaras dentre as 1o
a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal
de Justiça (art. 5o, I, I.25, da Resolução
623/2013 do TJSP)
Precedentes do Grupo
Especial da Seção de Direito Privado

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.”(TJSP; Apelação Cível
1002203-50.2019.8.26.0066;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos -
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
25/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020)
“Apelação. "INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA
E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CARÁTER DE
ESCRITURA
PÚBLICA,
FINANCIAMENTO
E
PACTO
ADJETO
DE
CONSTITUIÇÃO
E
ALIENAÇÃO
DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM GARANTIA". Contrato
que não se confunde com compromisso de venda
e compra, cuja matéria é de competência de
todas as Subseções de Direito Privado. Resolução no
623/2013,
alterada
pela
Resolução
no
813/2019.
Determinação
de
redistribuição a uma das Colendas Câmaras de
Direito
Privado
do
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo,
correspondentes a 1a a 10a Câmaras, com a
devida compensação. Recurso não conhecido,
com
determinação.” (TJSP;
Apelação
Cível
1055040-41.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro:
06/03/2020)
“COMPETÊNCIA
Ação de rescisão de contrato
de venda e compra de imóvel cumulada com
restituição de valores pagos
Sentença de
procedência
-
Negócio
jurídico
(contrato
definitivo de compra e venda de imóvel
atrelado a financiamento, objeto de instrumento particular com eficácia de
escritura pública) que não se confunde com
compromisso de venda e compra, cuja matéria é
de competência de todas as Subseções de
Direito Privado Competência recursal de uma
das Câmaras da Primeira Subseção, da Seção de
Direito Privado (1a a 10a)
Artigo 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576
5
inciso I.25, da Resolução no 623/2013

Precedentes
desta
Corte
Bandeirante
-
Competência
absoluta
relativa
à
matéria,
ademais, que afasta a prevenção relativa pelo
Agravo
de
Instrumento
no
2004954-
94.2019.8.26.0000 - Recurso não conhecido,
com determinação de redistribuição.” (TJSP;
Apelação
Cível
1005925-33.2018.8.26.0291;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaboticabal
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro:
22/07/2019)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Demanda que tem por
objeto a rescisão de contrato de compra e
venda de imóvel com pacto adjeto de alienação
fiduciária. Controvérsia referente a compra e
venda de imóvel. Competência de uma das
Câmaras da Subseção de Direito Privado I.
Artigo 5o, I.25, da Resolução 623/2013,
alterada pela Resolução 813/2019, deste E.
Tribunal
de
Justiça.
Precedentes.
Redistribuição
determinada.
Recurso
não
conhecido, com determinação.” (TJSP; Apelação
Cível 1001390-13.2019.8.26.0037; Relator (a):
Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araraquara - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data
de Registro:23/08/2019)
“Processual. Competência recursal. Demanda de
rescisão de contrato de compra e venda
definitivo tendo por imóvel objeto loteado.
Negócio que não se confunde com compromisso
de compra e venda, não sendo alcançado assim
pela competência comum prevista na Resolução
no 813/2019, que alterou a Resolução no
623/2013,
ambas
do
TJSP.
Irrelevância
outrossim da existência de pacto adjeto de
alienação fiduciária, visto ser a questão
meramente acessória, não havendo discussão em
específico sobre os termos da garantia.
Matéria afeta à Primeira Subseção de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça, nos termos
do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/2013.
Agravo não conhecido, com determinação de
redistribuição.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2099346-26.2019.8.26.0000; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576
6
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data
de Registro: 21/05/2019)
Diante do exposto, não se conhece do
presente recurso, que deverá ser redistribuído para uma
dentre a 1a à 10a Câmaras de Direito Privado.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora